Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712304-03.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CINTIA TAISE VALERIANO DA SILVA D E S P A C H O Verifico que a apelação de ID 58108019 arguiu violação ao princípio da congruência em sede de preliminar. Por esse motivo, intime-se o recorrente, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual falta de interesse desse pedido em específico, cuja concessão de desconto em patamar maior do que o postulado, parece causar prejuízo apenas ao consumidor, sem óbice ao julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador